Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. CABIMENTO. ART. 915 C/C 231 INCISO II CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de citação cumprida via Oficial de Justiça, conta-se o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução a partir da juntada do mandado devidamente cumprido, conforme previsto nos arts. 915 c/c 231, inciso II do CPC/2015.
2. Reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, descabe examinar qualquer matéria suscitada em seu bojo, ainda que trate de questão de ordem pública, como a ilegitimidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.